Tribunal: STF
Processo: RE 1356679
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11%. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDEBITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. PAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS. ENTE PÚBLICO ESTADUAL. LEI ESTADUAL Nº 13.471/10. SUSPENSÃO PARCIAL DOS EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL Nº 70039278296. RESSALVA EM RELAÇÃO A CONDUÇÕES DE OFICIAIS DE JUSTIÇA. LEIS Nº 7.305/79 e 10.972/97.



    Desconto Previdenciário/pensionista de militar – A decisão proferida pelo Colendo Órgão Especial, na ADIn nº 70010738607, abarca necessariamente também as pensionistas de servidores militares estaduais. Nesse diapasão, tanto para os militares inativos quanto para as pensionistas de servidores militares falecidos, inexiste, atualmente, lei válida que confira legitimidade para o desconto de contribuição previdenciária, seja a de 11%, seja aquela da lei anterior. Assim, evidenciada a ilegitimidade e a legalidade do desconto previdenciário de 11% efetivado sobre a pensão percebida por pensionista de servidor militar, ante a ausência de lei infraconstitucional específica e válida. Igualmente merece trânsito o pedido de repetição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, respeitada a prescrição quinquenal.



    Custas Processuais – No âmbito da Justiça do Estadual do Rio Grande do Sul, as pessoas jurídicas de direito público são isentas do pagamento de custas, despesas judiciais e emolumentos, nos termos do artigo 11, do Regimento de Custas, com a redação conferida pela Lei Estadual nº 13.471/10. Em face da liminar concedida no Agravo Regimental nº 70039278296, interposto na ADIN nº 70038755804, suspensos os efeitos da Lei nº 13.471/10 em relação às despesas judiciais. O ente público é responsável apenas pelas despesas processuais elencadas no artigo 6º, “c”, da Lei nº 8.121/85. As despesas relativas a conduções de oficiais de justiça permanecem excluídas em razão do disposto na Lei nº 7.305/79, com a redação conferida pela Lei nº 10.972/07. Entendimento anterior à Lei nº 13.471/10 pacificado na Câmara.



    DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 42, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A parte autora/apelada é pensionista de servidor militar estadual.



    Consoante dispõe o art. 42, § 2º, da Constituição Federal, “aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que foi fixado em lei específica do respectivo ente estatal”. Por conseguinte, indubitável considerar que o específico regime previdenciário dos servidores militares aplica-se impositivamente também às pensionistas de militares



    Destarte, imperioso constatar que a decisão proferida pelo Colendo Órgão Especial, na ADIn nº 70010738607, abarca necessariamente também as pensionistas de servidores militares estaduais. Destarte, o Tribunal de Justiça do Estado declarou a inconstitucionalidade da expressão “e dos militares”, constante do artigo 1º da Lei Complementar nº 12.065/04, afastando a incidência da contribuição previdenciária de 11% em relação aos servidores militares inativos. 



    Com efeito, não sendo a Lei nº 12.065/2004 aplicável aos militares, tampouco pode ser aplicada para as pensionistas de servidores militares estaduais, visto que a própria Constituição Federal expressamente equipada sua situação previdenciária a dos militares. (...) 



    Outrossim, importante ressaltar que a repetição do indébito deve se dar entre a entrada em vigor da LEC nº 12.065/04 (29/06/2004) e a Lei nº 13.431/2010. Isso, pois com o advento da Lei nº 13.431/2010, cujas disposições instituíram novas alíquotas para os servidores militares, as contribuições previdenciárias passaram a ser efetivadas sob novo fundamento.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente